Tribunal: TCU
Processo: 016.156/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 651/2020-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto por Raimunda Nonata Monteiro contra o Acórdão 2801/2019-TCU-Plenário que a considerou revel e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades na celebração de contrato para prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão de processos de licitação, contratos administrativos e gestão contratual de obras e serviços de engenharia para a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), da qual era reitora. Considerando que o recurso é intempestivo, uma vez que, notificada em 20/12/2019 (peça 55), a recorrente interpôs o apelo em 06/02/2020 (peça 122); considerando que o art. 285, §2o, do Regimento Interno, ao regulamentar o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, aplicável ao pedido de reexame, conforme o parágrafo único do art. 48, dispõe que: "Art. 285. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do colegiado que houver proferido a decisão recorrida, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 183. (...) § 2o Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contados do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo." considerando que argumentos e teses jurídicas, ainda que inéditos, bem como a simples rediscussão da deliberação não se constituem em fatos novos supervenientes aptos a ensejar a análise do recurso no prazo de 180 dias; considerando que, além de outras alegações, desacompanhadas de quaisquer documentos probatórios, a recorrente argumenta que todas as notificações e ofícios foram encaminhados a endereço desatualizado, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa; considerando que todas as comunicações foram encaminhadas à responsável no endereço que constava do sistema da Receita Federal à época da instrução do processo, inalterado conforme pesquisa realizada em 17/03/2020; considerando que as razões apresentadas pela recorrente não se enquadram na exceção prevista no citado §2o do art. 285 do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos, pelo não conhecimento do apelo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8443/1992 e 285, caput e §2o, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos, e em dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 123, à recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 016.156/2017-0 (PEDIDO DE REEXAME - DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrente: Raimunda Nonata Monteiro (CPF XXX.190.992-XX). 1.3. Responsáveis: Raimunda Nonata Monteiro (CPF XXX.190.992-XX) e Clodoaldo Alcino Andrade dos Santos (CPF XXX.067.502-XX). 1.4. Unidade: Universidade Federal do Oeste do Pará. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Taina Azevedo Gasparim (OAB/DF 29.945) e outros, representando Raimunda Nonata Monteiro; Libanio Lopes Costa Neto (OAB/PA 191.474) e outros, representando Clodoaldo Alcino Andrade dos Santos. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.